Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros.
2. No caso, foi demonstrado que o único bem que compõe o espólio não é dotado da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento processual, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.